Tribunal: TJES
Processo: 0017507-98.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017507-98.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou O réu como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa pugna pela aplicação da fração máxima de redução referente ao tráfico privilegiado, por ausência de fundamentação concreta para a modulação, buscando a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena no tráfico privilegiado em razão da ausência de fundamentação concreta para modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que os registros de atos infracionais não autorizam a exasperação da pena-base, devendo a pena-base ser reduzida ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

4. Considera-se que, embora a quantidade de drogas apreendida não seja inexpressiva (75g de maconha e 3g de crack), tal circunstância, isoladamente, não justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 de redução.

5. Constata-se que o acusado preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo tal substituição ser realizada, por ausência de fundamentação para a negativa da conversão pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de condenações anteriores e a presença de circunstâncias judiciais favoráveis impõem a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo incabível a exasperação com fundamento em atos infracionais.

2. A ausência de fundamentação idônea impede a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, impondo-se a aplicação da fração máxima de 2/3.

3. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal e ausente fundamentação idônea para a negativa, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO RICARDO BORGES DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14009495), a Defesa sustenta que deve ser aplicada a fração máxima referente ao tráfico privilegiado, uma vez que não houve fundamentação concreta para a modulação da fração.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14009497), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador Cleber Pontes da Silva (ID nº 14192010), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO RICARDO BORGES DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14009495), a Defesa sustenta que deve ser aplicada a fração máxima referente ao tráfico privilegiado, uma vez que não houve fundamentação concreta para a modulação da fração.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 07/08/2018, por volta das 15h40, na proximidades da Faculdade Multivix, bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, policiais militares em atendimento de uma ocorrência visualizaram um veículo suspeito indo em direção a uma rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Ao realizarem a abordagem, a condutora do veículo confessou aos policiais que havia acabado de comprar uma bucha de maconha de um indivíduo, cujas características foram repassadas aos policiais.

Após diligências, os militares lograram localizar o indivíduo descrito, posteriormente identificado como sendo o acusado, que levou os agentes ao local onde armazenava os entorpecentes para comércio, tendo sido apreendido 6 (seis) buchas grandes de maconha, 19 (dezenove) pedras de crack e a quantia de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro) reais.

Além disso, com a ajuda de cães farejadores, os milicianos lograram apreender outras 25 (vinte e cinco) buchas de maconha.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o laudo químico de fls. 88, para o depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar que os antecedentes do acusado são maculados.

Entretanto, conforme certidão de fls. 71 o acusado não possui registros criminais, mas tão somente registros por atos infracionais, o que não autoriza a exasperação da pena-base, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Assim, reduzo a pena-base para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo deixo de reduzir a reprimenda em observância à Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a aplicou na fração de 1/3 (um terço),
sem apresentar qualquer fundamentação para tanto
, sobretudo diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase.

Outrossim, a quantidade de entorpecente apreendido, embora não seja inexpressiva, também não se presta para modular a fração, já que houve a apreensão de 75g de maconha e míseros 3g de crack.

Dessa forma, reduzo a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Pude verificar que a Sentenciante, novamente sem apresentar qualquer fundamentação, não substituiu a pena corporal por restritiva de direitos, quando o acusado preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal para tanto, razão pela qual
substituo
a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.